Tribunal: STF
Processo: HC 202478
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Eric de Sa Trotte, em favor de Carlos Eduardo Rocha Freire Barboza, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos ARESP n. 1.551.165 – RJ.
    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática dos delitos descritos nos art. 121, §2º, I e IV e 121, §2, I e IV c/c art.14, inc. II do Código Penal (cinco vezes).
    Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito no TJRJ, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE SE INSURGE CONTRA SENTENÇA QUE O PRONUNCIOU COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 121 § 2° INC. I E IV E ART. 121 § 2° INC. I E IV C/C ART. 14 INC. II (5 VEZES), TODOS DO CÓDIGO PENAL. A DEFESA OBJETIVA, EM PRELIMINAR, O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, ANTE A INÉPCIA DA DENÚNCIA E, NO MÉRITO, PUGNA PELA IMPRONÚNCIA, DIANTE DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA EMBASAR A DECISÃO. INCABÍVEL O PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. A EXORDIAL OFERTADA PERMITE O EXERCÍCIO DE DEFESA. A DENÚNCIA PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PORQUANTO DESCREVE CONDUTAS, EM TESE TIPIFICADAS EM LEI COMO CRIMINOSA, BEM COM SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, QUE PERMITIRÁ O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO MERECE ACOLHIMENTO O PLEITO DEFENSIVO QUANTO À IMPRONÚNCIA, DIANTE DAS PROVAS COLHIDAS. COMPULSANDO OS AUTOS VERIFICA-SE QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVE SER MANTIDA, EIS QUE APONTOU OS INDÍCIOS DE AUTORIA DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, QUE EXSURGIRAM DAS PROVAS DOS AUTOS, DEVENDO ESTES SEREM JULGADOS PELO JÚRI POPULAR. NECESSÁRIO SALIENTAR QUE NA 1ª FASE DO RITO PROCESSUAL NÃO CABE UM EXAME APROFUNDADO DA PROVA, BASTANDO A VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE PARA A DECISÃO PROVISIONAL. CONSTA NOS AUTOS, A EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES DISTINTAS E CONTROVERTIDAS. A PRIMEIRA VERSÃO SUSTENTADA PELA ACUSAÇÃO NO SENTIDO DA PRONÚNCIA DO REQUERENTE, ESCORADA PRINCIPALMENTE EM DECLARAÇÕES. A SEGUNDA VERSÃO SUSTENTADA PELA DEFESA NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE NÃO PRATICOU QUALQUER DELITO CONTRA AS VÍTIMAS, TRAZENDO ASSIM, A TESE DA NEGATIVA DE AUTORIA. NOTE-SE QUE ESTANDO PRESENTES, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E HAVENDO CONFLITO DE VERSÕES, É NECESSÁRIO, A REMESSA DO JULGAMENTO PARA O TRIBUNAL POPULAR PARA QUE OS JUÍZES NATURAIS DA CAUSA DECIDAM. O JUIZ NATURAL DA CAUSA SERÁ O JÚRI, O QUAL ADENTRARÁ O MÉRITO. RECURSO QUE SE CONHECE E SE NEGA PROVIMENTO”. (eDOC 18)
    Sobreveio recurso especial, o qual foi desprovido.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a fragilidade das provas que lastrearam a decisão de pronúncia. Para tanto assentou:
    “Com todas as venias ao magistrado de primeiro grau, o qual proferiu a decisão ora combatida, bem como ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que manteve a decisão pelos seus próprios termos, a bem da verdade, é patente que a sentença padece de flagrante ilegalidade, porquanto busca fundamento exclusivamente em elementos produzidos em sede policial”. (eDOC 1, p. 24)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões não merecem acolhimento. 
    Preliminarmente, necessário ressaltar que o procedimento do Tribunal do Júri guarda singularidades, entre elas, o seu rito bifásico, com fases bem delimitadas. A primeira corresponde ao judicium accusationis, ou sumário de culpa, a qual visa identificar primordialmente a existência, ou não, de um crime da competência do Tribunal do Júri. A segunda, que só ocorrerá se pronunciado o acusado, denomina-se judicium causae ou juízo de mérito, no qual os fatos serão analisados pelos jurados. 
    Impende observar que a pronúncia tem natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, na medida em que põe termo a uma fase do procedimento, o mencionado judicium accusationis, sem encerrar a persecução penal. 
    Traçadas essas premissas, atesto que o que se exige do juiz, ao fundamentar a pronúncia, é que ele, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 
    No presente caso, o Tribunal de origem, ao desprover o recurso em sentido estrito, pronúncia consignou o seguinte: 
    “Cumpre salientar que a denúncia preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, porquanto descreve condutas, em tese tipificadas em lei como criminosa, bem com suas circunstâncias, que permitirá o exercício do direito de defesa.
    (…)
    Como é cediço, somente em se tratando da omissão dos elementos fáticos essenciais à configuração do fato principal pode considerar-se a denúncia inepta.
    (…)
    Verifica-se que foi possibilitado ao recorrente o conhecimento das imputações, possibilitando, assim, a elaboração adequada de sua defesa, afastando-se o argumento do cerceamento de defesa.
    Ademais, é pacífica a jurisprudência no sentido de que em se tratando de crimes coletivos, não sendo possível descrever a conduta de cada participante, é possível imputar-lhes a conduta criminosa nos termos da presente inicial.
    Em que pese o pleito de trancamento da ação penal, é preciso, fazer sobressair neste instante, que a hipótese ventilada se trata de uma excepcionalidade, a qual somente será admitida em casos de absoluta evidência de que, nem mesmo em tese, o fato imputado ao recorrente, venha a constituir crime.
    Melhor sorte não assiste à Defesa do acusado quando pugnou pela impronúncia, sob o fundamento de que não haveria nos autos prova suficiente para embasar a decisão interlocutória.
    O Código de Processo Penal só autoriza a pronúncia quando há indícios suficientes. Por indício suficiente, tem-se que é o que satisfaz, bastante apto ou capaz; que já se apresenta como prova, ao menos provável para a expedição de um decreto aflitivo. Sobre o tema, José Roberto Antonini diz:
    (…)
    Nessa espécie de delito, cabe ao Magistrado sumariante, nesta fase verificar a existência ou não de indícios suficientes de autoria, sendo que em caso positivo, deve pronunciar o réu e, inexistindo indícios, deverá impronunciá-lo.
    Ressalte-se ainda, que descabe ao Juiz Sumariante a análise do mérito neste momento processual evitando, com sua decisão, induzir os Senhores Jurados no julgamento final.
    Deve reservar-se a remeter o réu a julgamento pelo Tribunal Popular, tão somente, diante de indícios claros de autoria.
    Por indícios claros ou suficientes de autoria, têm-se que são aqueles os quais, apesar de ainda não constituírem prova, já são capazes de possuir aspectos de verossimilhança com a prova.
    Compulsando os autos verifica-se que a decisão de pronúncia deve ser mantida, eis que apontou os indícios de autoria dos crimes dolosos contra a vida, que exsurgiram das provas dos autos, devendo estes ser julgado pelo Júri Popular.
    Necessário salientar que na 1ª fase do rito processual não cabe um exame aprofundado da prova, bastando a verificação da existência de indícios suficientes da autoria e prova da materialidade para a decisão provisional.
    A decisão interlocutória de pronúncia não é decisão de mérito, possui tão somente caráter processual e, encerra a primeira fase dos processos de competência do Tribunal do Júri.
    Logo, relativamente à alegada fragilidade do quadro probatório, verifica-se, ao contrário, que este se mostra suficientemente robusto para ensejar a decisão de pronúncia do recorrente, eis que há indício suficiente da participação do mesmo.
    Consta nos autos, a existência de duas versões distintas e controvertidas. A primeira versão sustentada pela acusação no sentido da pronúncia do requerente, escorada principalmente em declarações.
    A segunda versão sustentada pela defesa no sentido de que o recorrente não praticou qualquer delito contra as vítimas, trazendo assim, a tese da negativa de autoria.
    Desta forma, têm-se duas versões conflitantes para os mesmos fatos.
    A autoria dos crimes de homicídio qualificados, encontram-se indiciadas pelas provas testemunhais produzidas durante a instrução e, acredito que os argumentos defensivos, somente o Tribunal do Júri poderá apreciá-lo, eis que enseja um profundo exame de valoração da prova”. (eDOC 19)
    Dos trechos acima transcritos, verifica-se que tanto o juízo a quo quanto o TJRJ, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do acusado. 
    Cito, a propósito, o seguinte precedente: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, d, do CPP, NÃO CONSTITUI VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DISCUSSÃO SOBRE ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EXIGE O REEXAME DE PROVAS. NÃO HÁ EXCESSO DE LINGUAGEM QUANDO O JUÍZO SE LIMITA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus , sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos. III A discussão sobre o acerto ou o desacerto da decisão do Tribunal de Justiça Estadual exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. IV A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de não haver excesso de linguagem quando o Juízo limita-se a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal. V Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 159.143/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.9.2018) 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente